Tribunal: STF
Processo: HC 148858
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-10-26
Data de publicação: 2018-10-26

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Crime de incêndio (artigo 250, § 1º, do Código Penal). Condenação. 4. Alegação de violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na dosimetria da pena. 5. Permitida certa discricionariedade ao Juízo a quo na dosimetria da pena. Ausência de ilegalidade. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental.